Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-66.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Premissa fática equivocada. Inexistência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e declarou extinto o processo, com base no art. 924, V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu em erro de premissa de fato.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. O erro de premissa fática sanável por embargos de declaração ocorre quando o acórdão se baseia em um fato inexistente ou desconsidera um fato existente, levando a uma conclusão equivocada, o que não é o que se evidencia dos autos.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. A interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios.
7. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0749527-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19/03/2025 e EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.